Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709351-09.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JUSSIE ROSA DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de inadmissibilidade recursal, suscitada pelo recorrido em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora